Tribunal: TJMT
Processo: 1006128-46.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006128-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), ADELCIO DE FARIA ALBERNAZ - CPF: 394.188.711-49 (AGRAVADO), NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA - CPF: 912.053.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –– ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO – ART. 125, II, DO CPC/15 –OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE POR FORÇA CONTRATUAL – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com efeito, como se extrai do inciso II do supracitado dispositivo, a denunciação da lide, no caso em tela, é admissível, pois há a obrigatoriedade da denunciada em indenizar a denunciante por lei ou contrato em ação regressiva, isto é, quando essa ocorrer de forma direta e automática e não couber qualquer tipo de discussão sobre a responsabilidade.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Indenização nº. 2159-11.2016.811.0021 – 109491 ajuizada por IURI INÁCIO ALBERNAZ e IHAN INÁCIO ALBERNAZ, indeferiu o pedido de denunciação à lide postulado pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA à seguradora “Porto Seguro Companhia de Seguros”.

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante que, diversamente dos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, a denunciação é medida que se impõe, tanto pela legalidade, como pela economia processual, já que em caso de não se incluir a seguradora nesses autos, o Município terá que ajuizar outra ação em face desta, repetindo-se novamente toda tramitação processual e causando prejuízo ao erário Municipal.

Assevera que, conforme entendimento do STJ, o juiz só deverá deferir a denunciação da lide quando o litisdenunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda, mas que a doutrina ampliou a interpretação do art. 125 do CPC, no sentido de possibilitar a denunciação sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que suportou os efeitos da decisão.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido e seja incluída a Seguradora no polo passivo da ação.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão em id. 878423.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 888577 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Indenização nº. 2159-11.2016.811.0021 – 109491 ajuizada por IURI INÁCIO ALBERNAZ e IHAN INÁCIO ALBERNAZ, indeferiu o pedido de denunciação à lide postulado pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA à seguradora “Porto Seguro Companhia de Seguros”.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que IURI INÁCIO ALBERNAZ e IHAN INÁCIO ALBERNAZ ajuizaram a “Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes” nº. 2159-11.2016.811.0021 – 109491 em face de MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, visando a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes e dos danos materiais e morais sofridos em razão do óbito de sua genitora,
Sandra Inácio da Costa Albernaz
, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 01/04/2015.

Em decisão proferida em 02/06/2017, foi indeferida a denunciação à lide ao fundamento de que a “permissão” da denunciação da lide poderá causar tumulto processual e prejudicar a celeridade e economia do feito, e também porque com o advento do novo Código de Processo Civil, as hipóteses de denunciação a lide são facultativas, conforme a exegese correta do art. 125, §1º do CPC.

Irresignado com a decisão, o Município de Água Boa interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à decisão que indeferiu a denunciação da agravante na lide.

Sem maiores delongas, é certo que o Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de admissão da denunciação da lide, nos seguintes termos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Com efeito, como se extrai do inciso II do supracitado dispositivo, a denunciação da lide, no caso em tela, somente é admissível quando há a obrigatoriedade da denunciada em indenizar a denunciante por lei ou contrato em ação regressiva, isto é, quando essa ocorrer de forma direta e automática e não couber qualquer tipo de discussão sobre a responsabilidade.

Confira a jurisprudência, nesse sentido:

E M E N T A – AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - CONSTRUTORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO (LITISDENUNCIANTE) QUE PRETENDE DENUNCIAR DA LIDE À SEGURADORA – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS E LIMITES DA APÓLICE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO A TERCEIROS. 1. Questão centrada na discussão sobre a possibilidade de denunciação à lide da Seguradora. 2.
Havendo cláusula expressa excluindo da cobertura securitária contratada pela Construtora junto à seguradora litisdenunciada a indenização a terceiros, deve ser mantida a decisão que indeferiu a denunciação da lide da Seguradora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (destaquei).

(TJ-MS - AI: 14041012720198120000 MS 1404101-27.2019.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 18/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

Contudo, analisando a apólice acostada aos autos (id. 776138 - Pág. 2), ainda que tenha sido juntada na sua integralidade, verifico que, além da ausência de clausula de exclusão de cobertura nesse sentido, consta
cláusula contratual de cobertura dos danos morais, indicada pela cláusula “74 A”.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO ENTRE VAN E KOMBI. INVASÃO DE PREFERENCIAL PELA KOMBI. EXCESSO DE VELOCIDADE DA VAN. CAPOTAMENTO DA VAN. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZAÇÃO MANTIDO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CORRESPONSÁVEIS PELA OFENSA. ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 402 DO STJ. No que se refere à culpa, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a culpa concorrente em igual proporção entre os dois condutores, uma vez que o excesso de velocidade empreendido pelo condutor da van do Município foi determinante para a gravidade das consequências do acidente, no qual a esposa e mãe dos autores sofreu morte instantânea. Danos morais in re ipsa, sendo imensurável a dor dos filhos e marido da vítima fatal do trágico acidente. Condenação imposta ao Município que resta mantida, na medida em que todos os causadores do dano respondem de forma solidária pelos danos causados. Art. 942 do Código Civil. Denunciação da lide. Em relação à denunciada PORTO SEGURO, é de ser mantida a sentença, pois não foi contratada cobertura por danos morais, conforme se vê da apólice.
No que se refere à denunciada INVESTPREV, não havendo cláusula... expressa de exclusão dos danos morais, estes se inserem nos danos pessoais. Inteligência da Súmula n. 402 do STJ
. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077147544, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70077147544 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2018)

Assim, tenho que agiu equivocadamente o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, porque vislumbro a obrigatoriedade legal da denunciação a lide por força contratual.

Partindo dessas premissas, ante a configuração da hipótese de denunciação da lide, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, devendo ser admitida a inclusão da seguradora denunciada no polo passivo da lide.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para incluir

a Seguradora no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020